Tribunal: TJDFT
Processo: 0007935-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007935-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e a MARIZIA FERREIRA DE SOUZA, MARLEIDE ROBERTO DA SILVA, MARLENE AMERICO DE SOUZA, MARLENE RIBEIRO SABINO e MARLI FERREIRA SOARES. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 36433822, o SINDIRETA manifestou concordância (ID: 36433819). O Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 38871475). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 36433822, homologo-os. Homologo a renúncia manifestada por MARLENE AMERICO DE SOUZA E MARLENE RIBEIRO SABINO aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em benefício de MARLENE AMÉRICO DE SOUZA e MARLENE RIBEIRO SABINE, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se precatórios em favor de MARIZIA FERREIRA DE SOUZA, MARLEIDE ROBERTO DA SILVA e MARLI FERREIRA SOARES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 12 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador